Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704979-40.2020.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREENTEC CONJULT E PLAN AGRO-FLORESTAL E DO M AMB LTDA - EPP APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP contra a r. sentença exarada sob o ID 32264169, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu, de ofício, a falta de interesse processual e resolveu, sem apreciação do mérito, a ação de cobrança proposta em desfavor de COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF. Em suas razões recursais (ID 32264182), a autora afirma estar configurado o interesse processual, uma vez que, nada obstante tenha dado cumprimento à totalidade de suas obrigações, a ré se encontra inadimplente quanto ao pagamento da 5a parcela prevista no contrato administrativo celebrado pelas partes. Assevera, ademais, que estaria caracterizada frustração da justa expectativa de que a ré cumprirá suas obrigações dentro de prazo razoável. Ao final, a autora postula a cassação da r. sentença recorrida, para que, reconhecido o interesse processual, seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID 32264183. A ré ofertou contrarrazões (ID 32264188), arguindo preliminar de inépcia do recurso. Quanto ao mérito, sustenta que deve ser mantida a r. sentença, porquanto caracterizada a falta de interesse processual da autora. Intimada para se manifestar acerca de possível intempestividade recursal, a apelante apresentou a petição constante do ID 32836063, alegando que o recurso fora interposto dentro do prazo legal. Afirma que ocorrera erro material, uma vez que seu causídico não manifestara ciência antecipada, além de que não há nos autos documento atestando a ciência em data anterior à publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em 04.11.2021. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o recurso de apelação interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que fora interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, de acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil “O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão”. No caso em apreço, anteriormente à interposição do recurso de apelação em análise, a apelante opusera embargos de declaração (ID 32264174) contra a r. sentença recorrida, obtendo sua rejeição nos termos da r. decisão acostada aos autos sob o ID 32264178. O advogado da empresa apelante, Dr. Fernando Luiz Carvalho Dantas, registrou ciência em relação aos termos da decisão que rejeitou os embargos de declaração em 1/11/2021 (feriado forense), às 12h19, consoante pode ser verificado em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau. Ressalto que, a despeito de a decisão hostilizada ter sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 3/11/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 4/11/2021, tal fato não tem o condão de alterar o início da contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a data da ciência eletrônica, quando manifestada anteriormente à publicação, na forma prevista no artigo 60 do Provimento n. 12 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, de acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO ATO NO PJE. CERTIFICAÇÃO NO PRÓPRIO SISTEMA. ABERTURA DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de autos eletrônicos em que o advogado da parte efetua a consulta do ato no PJe, o sistema automaticamente registra a ciência e é aberta a contagem do prazo. 2. A agravante tenta convencer que deveria certificar-se a sua intimação nos próprios autos, tal qual sucedera em relação ao agravado. No entanto, a situação é distinta, porque, quanto ao agravado, foi expedida intimação eletrônica, o que não ocorrera em relação à agravante, a qual seria normalmente intimada por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, não fosse a consulta espontânea de seu advogado diretamente ao sistema. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1391016, 07494361720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Deferido na origem o pleito relativo à concessão da gratuidade de justiça, inexiste interesse recursal nesse ponto. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 5. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. 6. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (Acórdão 1391376, 07212513220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso sub examine, o prazo recursal de 15 (quinze) dias, iniciou-se em 03/11/2021 (primeiro dia útil seguinte à manifestação de ciência pelo advogado da parte apelante), de modo que o recurso de apelação deveria ter sido interposto até o dia 24/11/2021. Neste viés, tendo em vista que o recurso fora interposto em 26/11/2021 (ID 32264182), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento em virtude de sua manifesta intempestividade é medida que se impõe. Insta assinalar que não se encontra evidenciado qualquer erro material advindo do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade fora registrada no período. A manifestação de ciência encontra-se certificada no campo “expedientes”, do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, não estando caracterizado qualquer equívoco na pertinente informação. Dessa forma, tem-se por configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto no ID 32264182. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação em virtude de sua manifesta intempestividade. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem.